Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa e pelo uso de arma branca (faca), improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelo reconhecimento pessoal em juízo e pelo farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.